Tribunal: STF
Processo: ARE 1294969
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de pedido formulado pela Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras —ABRASF (e-doc. 31) pelo qual requer o ingresso no feito na condição de amicus curiae.



    2. A intervenção dos amici curiae, vocacionada a pluralizar o debate, com o aporte de argumentos diferenciados e eventuais novos dados técnicos relevantes à solução da controvérsia, acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.



    3. No Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe, em seu art. 21, inc. XVIII, sobre a manifestação de terceiros nos processos:



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.” (grifos acrescidos).  



    4. Por sua vez, o art. 138, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, versa sobre a intervenção do amicus curiae no processo: 



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos acrescidos).  



    5. São balizas da participação de terceiros na qualidade de amicus curiae: (i) a relevância da matéria, (ii) a especificidade do tema objeto da demanda, (iii) a repercussão social da controvérsia e (iv) a representatividade dos postulantes.  



    6. Esses limites se relacionam com a efetividade da atuação dos amici curiae no processo, caracterizada pela real contribuição em prol da melhor solução da lide. 



    7. A demanda trata da incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na cessão de direitos de compra e venda, ausente a transferência de propriedade pelo registro imobiliário, conforme acórdão do Plenário do STF no qual, em segundos embargos de declaração, ficou reconhecida a questão constitucional, sem reafirmação da jurisprudência. (e-doc. 48). 



    8. Com o reconhecimento da repercussão geral pelo Tribunal (e-doc. 33), os efeitos da matéria ultrapassam o interesse das partes. 



    9. É certo que, tratando-se de cobrança do ITBI, o tema interessa a todas as Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras, contudo, não torna possível a admissão irrestrita de quaisquer delas no feito. 



    10. Entretanto, vislumbro adequada a representação da Associação, notadamente, por abranger secretarias de finanças das capitais brasileiras, onde a movimentação financeiro-imobiliária tem maior repercussão. Por essa razão, e considerado o rigor do peticionamento (e-doc. 31), mostra-se viável a admissão pretendida pela ABRASF.  



    11. Ante o exposto, admito o ingresso da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras (e-doc. 31) como amicus curiae, nos termos do art. 138 do CPC c/c arts. 21, inc. XVIII, e 131, § 3º, ambos do RISTF, facultando-lhe os poderes legais de representação legal, com produção de sustentação oral, quando oportuno.



    12. Ainda, nos termos dos arts. 50 e 52, inc. XV, do RISTF, determino o envio do processo ao Procurador-Geral da República, para manifestação, em parecer. 



    À Secretaria Judiciária, para providências cabíveis.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator